Tribunal: TJSP
Processo: 2224164-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224164-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS, é agravada MARGARETE NOGUEIRA PRIANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224164-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6461/20 DM
2
RECURSO :
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2224164-16.2020.8.26.0000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA :
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGTE(S) :
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS
AGDO(S) :
MARGARETE NOGUEIRA PRIANTI
VOTO N. 6461/20
Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
cancelou a penhora de precatório. Inadmissibilidade.
Penhora que restou confirmada, sem restrições, em decisão
anteriormente proferida no AI2177096-70.2020.8.26.0000.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a suspensão do processo até decisão do Tema 692 do STJ e o
cancelamento da penhora de precatório expedido nos autos n.
0028975-57.2017.8.26.0577 (págs. ) agravou o Instituto de Previdência insistindo
na necessidade de manutenção dessa penhora do precatório expedido em favor da
ora agravada, conforme já determinado no AI 2177096-70.2020.8.26.0000;
acrescentou que a decisão agravada desrespeita decisão desta corte que entendeu
possível a penhora, sem restrições de valores; asseverou que não foi concedido
efeito suspensivo ao recurso especial em face do acórdão que julgara procedente a
ação de cobrança, daí porque a decisão pode ser objeto de cumprimento provisório
de sentença nos termos do art. 520 do CPC, o qual permite o cumprimento
provisório de sentença quando ainda não haja transito em julgado de título judicial
que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa; esclareceu
que nestes autos foi apurado saldo em favor do IPSM de R$181.950,29 e, visando
a garantir esse crédito, foi efetuada penhora de precatório expedido em favor da
executada
(Margarete),
com
valor
depositado
nos
autos
0028975-57.2017.8.26.0577; insistiu na manutenção da penhora realizada e no
prosseguimento do cumprimento de sentença, não havendo que se aguardar
decisão a ser proferida sobre o tema 692 do STJ, por se tratar de exceção prevista
no art. 314 do CPC; salientou que não haverá levantamento do depósito realizado,
que não há risco de prejuízo para o caso de reversão da decisão e que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224164-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6461/20 DM
3
determinada a devolução dos valores indevidamente levantados, equivalentes a 50
salários-minimos. Foi apresentada contraminuta insistindo na suspensão do
julgamento até decisão final do Tema 692 do STJ, com menção a julgados
amparando essa pretensão.
É o relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de
sentença em execução movida pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal
de São José dos Campos em face de Margarete Nogueira Prianti visando à
restituição de valores recebidos em decorrência de medida liminar concedida nos
autos de n. 0028975-57.2017.8.26.0577 e cassada por sentença transitada em
julgado na ação principal (n. 1031010-41.2015.8.26.0577).
A questão relativa à possibilidade de penhora do
precatório expedido em favor de Margarete já foi decidida no AI n.
2177096-70.2020.8.26.0000 que assim dispôs: “ Embora o Juízo mencione que a
renda mensal líquida da executada é superior a quatro salários mínimos, certo é
que a penhora do precatório pelo valor integral indicado na execução não acarreta
risco de ofensa à dignidade ou à subsistência da executada; não há entrave a
satisfação do crédito por se tratar de verba atrasada, acumulada, da qual já não
depende a subsistência da ora agravada.
Ponderando-se acerca da satisfação do crédito e
do direito à proteção da dignidade do devedor, tem-se que a penhora no rosto dos
autos aqui questionada não se revela excessiva tampouco inviabiliza a manutenção
do mínimo existencial para a subsistência da executada.
Assim, respeitado o entendimento do Juízo, deve-
se manter a penhora integral, sem levantamento por qualquer das partes até que o
STJ decida sobre o Tema 692. “
Portanto, assiste razão à agravante, não se
admitindo o cancelamento da penhora determinado pela decisão agravada.
De rigor, então, a manutenção da penhora
efetivada nos autos n. 0028975-57.2017.8.26.0577, sem levantamento, como já
determinado no AI. 2177096-70.2020.8.26.0000 e com a devolução de valores
eventualmente levantados, até que se decida o Tema 692 do STJ.
A fim de disponibilizar as vias especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224164-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6461/20 DM
4
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR